Tribunal: TJBA
Processo: 0500331-56.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0500331-56.2018.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE NORMANDO SUAREZ e outros Advogado(s): GENIVALDO SANTANA LINS (OAB:BA7357-A) APELADO: MIRELLA SANTOS CARDOSO Advogado(s): LUIZ ELIZEU FERREIRA BRITO OLIVEIRA (OAB:BA3388-A), ANDERSON SANTANA CARNEIRO (OAB:BA43765-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO SUSCITADA EM DEFESA. IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO. POSSE ORIGINADA DE COMODATO FAMILIAR. SEPARAÇÃO CONJUGAL EM 2010. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM 2012. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM 2016. SENTENÇA DE PROCESSO CONEXO EM 2019 DETERMINANDO A DESOCUPAÇÃO. ATOS INEQUÍVOCOS DE OPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE POSSE AD USUCAPIONEM. AQUISIÇÃO ONEROSA DE 50% DO IMÓVEL EM 2019 COMO CONFISSÃO DE DOMÍNIO ALHEIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.240 DO CC. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS INDENIZÁVEIS EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação interposta por Espólio de Normando Suarez contra sentença que acolheu exceção de usucapião suscitada pela Demandada e julgou improcedente o pedido de reintegração de posse relativo aos imóveis matriculados sob os nºs 6517-A e 4452, situados na Rua Moisés Santos. O juízo de origem reconheceu a prescrição aquisitiva com fundamento na suposta posse mansa, contínua e com animus domini exercida pela ocupante, bem como na realização de benfeitorias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se a posse exercida pela Ré, inicialmente decorrente de comodato verbal concedido pelo falecido proprietário ao casal formado por seu filho e pela Demandada, poderia ter-se convertido em posse qualificada para fins de usucapião especial urbana (art. 1.240 do CC), apesar da separação em 2010, da litigiosidade instaurada no divórcio de 2012, da notificação extrajudicial de 2016 e da sentença de 2019 que determinou a desocupação do imóvel. 3. Analisa-se, ainda, se a aquisição onerosa de 50% da matrícula nº 6517-A em 2019 configura fato superveniente apto a afastar o interesse do Espólio e se a Ré faz jus à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A posse exercida pela Ré tem origem em comodato verbal familiar, modalidade de detenção derivada, dependente da vontade do proprietário e, por natureza, incompatível com animus domini. Com a separação conjugal em 2010 extinguiu-se a razão familiar que justificava a cessão gratuita, passando a ocupação a subsistir por mera tolerância dos herdeiros. 5. O ajuizamento, pela própria Ré, da ação de divórcio nº 0003907-27.2012.8.05.0105, com pedido de meação do imóvel, revela ausência absoluta de posse exclusiva e autônoma, sendo ato processual incompatível com a pretensão aquisitiva. A jurisprudência é firme no sentido de que posse exercida por cônjuge, nora ou pessoa ligada ao de cujus é presumidamente precária, somente se modificando mediante interversão inequívoca, o que não ocorreu. 6. A situação de precariedade foi reforçada por atos formais e incontestáveis de oposição: (i) a separação em 2010; (ii) a litigiosidade expressa no divórcio de 2012; (iii) a notificação extrajudicial de 27/04/2016, exigindo a desocupação; e (iv) a sentença de 25/02/2019 determinando expressamente a restituição do bem à família. Tais marcos rompem a continuidade e a pacificidade necessárias à usucapião especial urbana. 7. A aquisição onerosa, pela Ré, de apenas 50% da matrícula 6517-A em 2019, constitui verdadeira confissão de domínio alheio, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de animus domini no período anterior, pois ninguém compra aquilo que acredita já possuir por usucapião consumada. Ademais, a compra parcial revela que a própria ocupante reconhecia não deter a integralidade do domínio. 8. Diante da precariedade da posse e da oposição sucessiva dos titulares do bem, não é possível o reconhecimento da usucapião especial urbana. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse. 9. Quanto às benfeitorias, considerando a caracterização de posse de má-fé (arts. 1.201, parágrafo único, e 1.220 do CC), a Ré faz jus apenas à indenização por benfeitorias necessárias, se comprovadas, a serem apuradas em liquidação de sentença, sem direito de retenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 11. A posse exercida por nora do proprietário, decorrente de comodato familiar e posteriormente marcada por litígios prolongados, notificações de desocupação e decisão judicial expressa, não se transmuta em posse apta a ensejar usucapião especial urbana, sendo inviável a aquisição originária quando ausentes continuidade, pacificidade e animus domini. Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 1.197, 1.200, 1.201, parágrafo único, 1.219, 1.220 e 1.240; Código de Processo Civil, arts. 373, 509 e § 1º, 1.013, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2021731 SP 2022/0263284-7, Relator.: Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 29/05/2023, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 01/06/2023; AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 21/10/2022; TJ-PE, Apelação Cível: 00210680820198172001, Relator: Ruy Trezena Patu Júnior, Data de Julgamento: 15/08/2025; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008337520218110036, Relator: Marcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 30/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0500331-56.2018.8.05.0105, que figuram como parte recorrente ESPÓLIO DE NORMANDO SUAREZ, representado por sua inventariante MARIA ANGÉLICA SUAREZ PINHEIRO e parte recorrida MIRELLA SANTOS CARDOSO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER O RECURSO e, no mérito, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento incidental da usucapião especial urbana e, por conseguinte, julgando procedente o pedido reintegratório formulado pelo Espólio, com a imediata restituição da posse dos imóveis descritos nas matrículas pertinentes, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA